Tribunal: TJBA
Processo: 0566864-23.2015.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0566864-23.2015.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: JORGE LUIS ARCHANJO DA SILVA

Advogado(s):

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA. PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 121, § 2º, INCISOS I (MOTIVO TORPE) E VI (FEMINICÍDIO) C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

PLEITO DE IMPRONÚNCIA. NA FASE DA PRONÚNCIA VIGORA O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE, POIS A DÚVIDA HAVIDA QUANTO AOS FATOS NÃO BENEFICIA O DENUNCIADO, MAS SIM A SOCIEDADE, DEVENDO SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSENTE A CERTEZA CRISTALINA QUANTO AO REAL INTENTO DO ACUSADO, IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, PORQUANTO O EXAME MAIS APROFUNDADO ACERCA DA CONDUTA DAQUELE E A SOLUÇÃO DAS EVENTUAIS DÚVIDAS A RESPEITO DE SUA PRETENSÃO AO DESFERIR CINCO GOLPES DE FACA NA OFENDIDA, SUA COMPANHEIRA, NA REGIÃO DA TESTA, PESCOÇO, BRAÇO E DOIS GOLPES NAS COSTAS, QUE PERFUROU PULMÃO, NÃO LHE CEIFANDO A VIDA POR RAZÕES ALHEIAS A SUA VONTADE, FICARÁ A CARGO DO TRIBUNAL POPULAR, SOB PENA DE INVASÃO DE SUA COMPETÊNCIA, GARANTIDA CONSTITUCIONALMENTE.
IMPOSSIBILIDADE.

PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. SABE-SE QUE AS QUALIFICADORAS SOMENTE PODEM SER SUPRIMIDAS DA DECISÃO DE PRONÚNCIA QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, EM FACE DA FLAGRANTE CONTRARIEDADE COM A PROVA DOS AUTOS, SITUAÇÃO NÃO OCORRENTE
IN CASU
. NÃO CABE RECHAÇAR A SOBREDITA QUALIFI-CADORA QUANDO HOUVER INDÍCIOS DE SUA EXISTÊNCIA, VISTO QUE HÁ INDÍCIOS DE QUE SE TRATA DE FEMINICÍDIO, PORQUANTO O CRIME FOI COMETIDO CONTRA MULHER, SUA EX-COMPANHEIRA, NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS.
I
NVIA-BILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
0566864-23.2015.8.05.0001
, em que figuram, como Recorrente,
JORGE LUIS ARCHANJO DA SILVA,

e Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER

DO

RECURSO

EM

SENTIDO

ESTRITO
e
NEGAR-LHE

PROVIMENTO,

nos termos do voto do Relator.